Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733318-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILMAR BATISTELLA EMBARGADO: HELIO COUTINHO CAMPOS JUNIOR, RODRIGO BORGES DE ALMEIDA, HR CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA, SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, SAMARA MARIA BARBOSA DA FONTE FARINA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GILMAR BATISTELLA (ID 60291818) em face do acórdão ID 59672639, que deu provimento à apelação dos ora Embargados. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024 12:22:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador